Tribunal: TJDFT
Processo: 0706340-37.2020.8.07.0004
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NULIDADE. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. PRELIMINAR REJEITADA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. EXISTÊNCIA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. DÚVIDA. REMESSA AO JUÍZO NATURAL. QUALIFICADORA. INDÍCIOS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. O princípio da identidade física do juiz, apesar de aplicável ao processo penal, não é absoluto, podendo ser flexibilizado em algumas hipóteses, a exemplo daquelas em que o juiz responsável pela instrução tenha sido promovido ou esteja licenciado, aposentado, cedido ou afastado por algum motivo (art. 368, inciso V, do RITJDFT). Preliminar rejeitada.
2. A pronúncia traduz um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida e possui como requisitos o convencimento do juiz da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes da autoria delitiva, na forma do art. 413, caput, do Código de Processo Penal.
3. Na primeira fase do procedimento especial do Tribunal do Júri prevalece o princípio do in dubio pro societate, devendo ser remetido ao júri a análise do mérito, de modo a resguardar a finalidade constitucional da instituição julgadora.
4. Em atenção ao disposto no art. 415, inciso IV, do CPP e não estando presentes os requisitos da legítima defesa (art. 25 do CPB), deve-se remeter os autos ao juízo natural da causa para o exame da autoria do delito e eventuais teses defensivas.
5. “Na fase da pronúncia, a exclusão de qualificadoras só é permitida quando manifestamente improcedentes ou completamente dissociadas das provas dos autos, o que não é o caso, razão pela qual devem ser submetidas à apreciação pelo Conselho de Sentença.” (Acórdão n.1140992, 20171510045714RSE, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA)
6. Recurso conhecido e desprovido.